Tribunal: TJES
Processo: 0015722-08.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015722-08.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: PEDRO PABLO XAVIER TINELI
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0015722-08.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: PEDRO PABLO XAVIER TINELI
Advogados do(a) APELADO: DIONE DE NADAI - ES14900-A, VICTOR MARQUES - ES21565-A

RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. sentença de fls. 233/236, integrada pela decisão de fls. 270/270-v.º, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária que lhe move
PEDRO PABLO XAVIER TINELI
, julgou parcialmente procedentes os pleitos iniciais para o fim de declarar a nulidade do 5º termo de retificação do edital nº 01/2018, mantendo assim a indicação (aptidão) anteriormente reconhecida em favor da parte autora no exame psicossomático, e o seu prosseguimento nas demais etapas, inclusive no curso de formação, de modo que, caso aprovado dentro do número de vagas, possa ser nomeado com o trânsito em julgado da decisão.

Em suas razões recursais (fls. 237/245), afirma o apelante, em síntese, que:
(I
)
não houve qualquer alteração em critério de classificação, mormente em função de a etapa de avaliação psicológica ser unicamente eliminatória, sem caráter classificatório;
(II)
a única alteração advinda do termo de retificação consiste na flexibilização do parâmetro de aprovação (excessivamente rígido e ilegal na origem, por violação ao princípio da razoabilidade);
(III)
apenas se possibilitou a aprovação também de candidatos que foram contraindicados em uma ou duas características (das doze avaliadas) e isso, obviamente, não ocorreu por mera liberalidade da Administração Pública, mas, em razão da ilegalidade inicial, por meio do poder de autotutela;
(IV)
com base em seu poder de autotutela, o Estado agiu segundo os limites da lei, a fim adequar o critério eliminatório desproporcional, inicialmente adotado na etapa psicotécnica a uma maneira mais coerente à proposta do certame e ao interesse público, sem resultar na reprovação massiva e desnecessária que ocorreria, o que claramente não caracteriza a violação do dever de vinculação ao edital, como sustenta o apelado;
(V)
em parecer que consta no processo administrativo, o coordenador técnico da etapa de avaliação psicológica manifestou-se no sentido de que a aprovação de candidatos com até duas contraindicações não representaria prejuízo no que se refere à qualidade do recrutamento. Diversamente, seria caracterizado um retorno aos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, não atendidos pela previsão original;
(VI)
o 6º Termo de Retificação ao edital aumentou o número de vagas para 650 (seiscentos e cinquenta), tendo o apelado passado a ocupar a posição 353ª, estando, portanto, dentro do número de vagas, não possuindo direito de se manter na 245ª posição em detrimento de candidatos(as) com melhor rendimento;
(VII)
uma vez que o requerente não dispunha do resultado final da 4ª etapa, não há direito adquirido a uma alegada classificação anterior, tendo por base um resultado preliminar e ainda pendente de recursos;
(VIII)
o Poder Judiciário não pode decidir acerca do mérito do ato administrativo, cabendo-lhe unicamente o exame de legalidade.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado às fls. 264/266, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento. Cumpra-se a determinação do artigo 934 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

__________

1
Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste Livro, a publicação da pauta no órgão oficial.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. sentença de fls. 233/236, integrada pela decisão de fls. 270/270-v.º, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária que lhe move
PEDRO PABLO XAVIER TINELI
, julgou parcialmente procedentes os pleitos iniciais para o fim de declarar a nulidade do 5º termo de retificação do edital nº 01/2018, mantendo assim a indicação (aptidão) anteriormente reconhecida em favor da parte autora no exame psicossomático, e o seu prosseguimento nas demais etapas, inclusive no curso de formação, de modo que, caso aprovado dentro do número de vagas, possa ser nomeado com o trânsito em julgado da decisão.

Em suas razões recursais (fls. 237/245), afirma o apelante, em síntese, que:
(I
)
não houve qualquer alteração em critério de classificação, mormente em função de a etapa de avaliação psicológica ser unicamente eliminatória, sem caráter classificatório;
(II)
a única alteração advinda do termo de retificação consiste na flexibilização do parâmetro de aprovação (excessivamente rígido e ilegal na origem, por violação ao princípio da razoabilidade);
(III)
apenas se possibilitou a aprovação também de candidatos que foram contraindicados em uma ou duas características (das doze avaliadas) e isso, obviamente, não ocorreu por mera liberalidade da Administração Pública, mas, em razão da ilegalidade inicial, por meio do poder de autotutela;
(IV)
com base em seu poder de autotutela, o Estado agiu segundo os limites da lei, a fim adequar o critério eliminatório desproporcional, inicialmente adotado na etapa psicotécnica a uma maneira mais coerente à proposta do certame e ao interesse público, sem resultar na reprovação massiva e desnecessária que ocorreria, o que claramente não caracteriza a violação do dever de vinculação ao edital, como sustenta o apelado;
(V)
em parecer que consta no processo administrativo, o coordenador técnico da etapa de avaliação psicológica manifestou-se no sentido de que a aprovação de candidatos com até duas contraindicações não representaria prejuízo no que se refere à qualidade do recrutamento. Diversamente, seria caracterizado um retorno aos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, não atendidos pela previsão original;
(VI)
o 6º Termo de Retificação ao edital aumentou o número de vagas para 650 (seiscentos e cinquenta), tendo o apelado passado a ocupar a posição 353ª, estando, portanto, dentro do número de vagas, não possuindo direito de se manter na 245ª posição em detrimento de candidatos(as) com melhor rendimento;
(VII)
uma vez que o requerente não dispunha do resultado final da 4ª etapa, não há direito adquirido a uma alegada classificação anterior, tendo por base um resultado preliminar e ainda pendente de recursos;
(VIII)
o Poder Judiciário não pode decidir acerca do mérito do ato administrativo, cabendo-lhe unicamente o exame de legalidade.

De maneira prévia à apreciação das teses recursais, cumpre historiar que
PEDRO PABLO XAVIER TINELI
propôs ação ordinária em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
narrando que se inscreveu no certame deflagrado pelo Edital n­º 03/2018, para o cargo de oficial combatente da PMES.

Aduz que foi aprovado nas 3 (três) primeiras etapas, tendo sido convocado para o exame psicossomático, de caráter unicamente eliminatório e após submeter-se ao teste, o resultado foi publicado em 12/12/2018 com o demandante considerado “indicado”.

Após, segundo afirma o autor, iniciou-se o prazo para que os candidatos reprovados pudessem interpor recurso. Contudo, ao invés da apreciação dos recursos interpostos, a Banca Examinadora publicou retificação do edital de resultado.

Assim, o 5º termo de retificação passou a prever que
“o candidato será considerado contraindicado se não atingir os percentuais esperados em três ou mais características”.

Sustenta, o recorrido, que
“estava entre os 300 melhores colocados na primeira publicação do edital do resultado dos exames psicossomáticos, ou seja, dentro do número em que há chance de ser convocado. Inclusive para a primeira turma, pois o Estado deve aproveitar os excedentes, com alterações da regra do concurso, foi preterido em sua colocação, passando a ocupar o 561º lugar, ficando assim foram do número de vagas que o Estado deve convocar para o primeiro curso.”

Postas estas premissas, saliento que a celeuma envolvendo o concurso da PMES em questão é recorrente neste Tribunal de Justiça e, após detida análise dos autos, comungo do entendimento já externado no âmbito desta Colenda Segunda Câmara Cível, no sentido de que o apelante violou os princípios administrativos da impessoalidade (art. 37 da Constituição Federal) e da vinculação ao instrumento convocatório, uma vez que a alteração das regras editalícias ocorreu posteriormente à divulgação do resultado do exame psicotécnico (4ª etapa).

Aliás, é de se ressaltar que praticamente se encontra sedimentado no egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que foi ilegal, no concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia regido pelo Edital n. 01/2018, a opção da Administração, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, por retificar o edital para permitir a contraindicação de candidato somente se verificado o não atendimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originariamente previsto. Nesse sentido, confira-se: Apelação Cível/remessa necessária n. 0019814-63.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 06-04-2021, data da publicação/fonte: DJe 02-06-2021; Apelação Cível/remessa necessária n. 0037366-41.2019.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 20-04-2021, data da publicação/fonte: DJe 07-05-2021; Apelação cível n. 0012941-47.2019.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, data do julgamento: 22-02-2021, data da publicação/fonte: DJe 03-03-2021; Agravo de instrumento n. 0033213-62.2019.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 26-01-2021, data da publicação/fonte: DJe 18-02-2021; Agravo de instrumento n. 0021196-91.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. substituto José Augusto Farias de Souza, data do julgamento: 24-11-2020, data da publicação/fonte: DJe 22-01-2021.

Com efeito, é cediço que o edital faz lei entre os partícipes do certame e suas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos. Outrossim, é lícito à Administração alterar o edital para melhor compreensão das cláusulas e até mesmo sanar omissões, desde que o faça em respeito aos princípios reitores da atividade administrativa, entre os quais sobressai os da impessoalidade, isonomia e moralidade.

Nesse sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal preconiza que
“os editais de concursos públicos são inalteráveis no decorrer dos certames, salvo quando alguma alteração se fizer necessária por imposição de lei ou para sanar erro material contido no texto”
, ou, ainda,
“para correção de ambiguidade textual, nos termos da jurisprudência firmada acerca dos erros meramente materiais, desde que o sentido adotado tenha por base deliberação tomada prévia e publicamente pela comissão organizadora, em momento anterior ao início do próprio certame”
(
STF,
AI 332.312-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje 6.4.2011).

Contudo, tais circunstâncias são não verificadas no caso em apreço. Isto porque a alteração promovida não visou sanar omissão, corrigir ambiguidade ou adequar o edital a Lei.

Nota-se, em verdade, que não havia efetiva ilegalidade no critério anterior indicado no exame psicossomático, que previu a aprovação dos candidatos que fossem considerados aptos em todos os critérios, razão pela qual não encontra respaldo a justificativa da Administração para anulação do critério anterior estabelecido no Edital, com o abrandamento do mesmo.

É de se observar que o critério inicialmente adotado para classificação dos candidatos no psicotécnico foi uma opção da Administração, que pode ensejar discussão acerca de sua conveniência e oportunidade, mas não sobressai ilegal, e uma vez aplicado de forma isonômica e impessoal, devendo ser mantido, mormente depois do momento em que realizadas as provas e apresentados os recursos administrativos dos candidatos, quando a Administração já dispunha de informações sobre quem seria beneficiado e quem seria prejudicado com tal alteração, indo de encontro justamente com a impessoalidade que há de pautar o agir administrativo, assim como a própria segurança jurídica e a moralidade pública.

Verifico que as recomendações perpetradas pela Banca Organizadora do concurso e pelo Ministério Público que embasam a justificativa da Administração para mudança dos critérios, denotaram apenas uma sugestão para a busca de uma maior justiça e competitividade no certame, mas em nenhum momento aludem que havia ilegalidade ou inconstitucionalidade no critério adotado primitivamente pela Administração.

Nesse contexto, a modificação do edital, no momento em que operada, ocorrente depois da publicação dos resultados do exame psicossomático, viola de forma manifesta e incontornável o princípio da impessoalidade, pois permitiria à Autoridade Administrativa escolher os aprovados no certame – ou preterir aquele que o seria caso fosse mantida a lei original do concurso.

Ademais, o poder-dever de autotutela não respalda a atitude da Administração Pública, porquanto a alteração dos requisitos do exame psicotécnico, após a publicação do resultado dessa etapa, embasada na alta taxa de reprovação dos candidatos também afronta os princípios da boa-fé e da moralidade. Nessa linha de posicionamento, esta colenda Câmara Cível decidiu que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DE JULGAMENTO DO EXAME PSICOTÉCNICO MOTIVDA PELA ALTA REPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que o Edital do concurso público, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, não pode, a princípio, ser alterada, a não ser em caso de modificação normativa superveniente, em observância ao princípio da legalidade.
2) A alteração editalícia, motivada pela baixíssima aprovação de candidatos na fase do exame psicotécnico, representa violação ao princípio da confiança, que protege a boa-fé dos candidatos na continuidade do certame conforme as regras de julgamento previamente estabelecidas.
3) Recurso desprovido. (TJES; AI 0017157-51.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 21/01/2020; DJES 30/01/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DA PROVA PSICOLÓGICA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo (CBMES) abriu concurso público para o cargo de Oficial Combatente Bombeiro Militar (QOCBM), conforme Edital publicado em 20/06/2018, realizado pelo Instituto AOCP e, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, optou-se por retificar o edital em comento para permitir a contraindicação do candidato somente se verificado o não atingimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originalmente previsto. 2. O agravante defende a legalidade da retificação do edital pela banca do concurso público em análise para modificar os parâmetros de avaliação da etapa relativa ao exame psicotécnico após a realização dos testes, mas o Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES já se manifestaram contrários à referida tese porque a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos.
3. In casu, os critérios de avaliação foram alterados pela banca examinadora após a realização dos testes e após o acesso ao resultado da referida avaliação, o que indica o ferimento a princípios básicos administrativos, como a segurança jurídica e o princípio da legalidade e afasta o poder de autotutela do Estado, que deve estar atrelado e respeitar a aplicação de tais princípios. 4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007808, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019)

Impende destacar que o agravado logrou êxito em ser aprovado em uma determinada posição quando do lançamento da primeira lista de candidatos selecionados na fase de avaliação psicológica. Todavia, depois da alteração/abrandamento das regras do instrumento convocatório, teve sua legítima expectativa frustrada, ao ter a sua classificação piorada.

Logo, o ato administrativo questionado efetivamente prejudicou o candidato aprovado, que viu o direito subjetivo transmudar-se à mera expectativa de direito. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL APÓS A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E PUBLICAÇÃO DO SEU RESULTADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS BASILARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREJUÍZO AOS CANDIDATOS JÁ DECLARADOS APROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PODER DE AUTOTUTELA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1) A Administração Pública modificou as regras previstas no instrumento convocatório com relação aos critérios para eliminação no exame psicossomático, passando a somente reprovar os candidatos que não atingissem os percentuais esperados em três, ou mais, características, e não apenas em uma, ou mais, como era previsto no edital inaugural, o que fez com que diversos candidatos que tinham sido eliminados nesta etapa do certame passassem, diante da nova regra, a ser aprovados no novo resultado que fora publicado, relegando a recorrida para posição fora do número previsto para participar das etapas subsequentes do concurso, eis que classificada além das vagas disponibilizadas.
2) Ainda que a Administração Pública possua a prerrogativa de revogar ou anular os seus próprios atos com base no princípio da autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784/99 e Súmula nº 473 do STF) e, com isso, esteja autorizada, diante da conveniência e do interesse público, a alterar, unilateralmente, as regras estabelecidas para uma das fases do concurso público, a adoção desta medida deve ter cunho excepcionalíssimo e sempre respeitar os princípios básicos administrativos, especialmente a legalidade, moralidade, vinculação ao instrumento convocatório e razoabilidade.
3) Não pode a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de evitar extensa eliminação de candidatos ou o não preenchimento de todas as vagas disponibilizadas no certame, modificar as regras que estabeleceu para a classificação e aprovação dos candidatos em determinada etapa do concurso, sob pena de malferimento aos princípios da boa-fé, segurança jurídica, moralidade, impessoalidade e vinculação ao instrumento convocatório.
4) Recurso desprovido. (TJES; AI 0017005-03.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 18/02/2020; DJES 28/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME. VINCULAÇÃO AO EDITAL ORIGINAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O candidato esteve classificado dentro do número de vagas do concurso inaugurado pelo Edital nº 01/2018 – CFSd, todavia, com a modificação das exigências para aptidão no exame psicossomático, quarta etapa do concurso, passou a ocupar colocação fora do número de vagas, eliminando-o das demais etapas do certame, o que não se pode admitir.
Deve, portanto, o recorrente, zelar pela estrita observância ao edital e não modificá-lo quando em trâmite o concurso. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014705, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020)

Importa consignar,
por fim,

que não se está diante, como afirma o apelante, de hipótese semelhante à alteração de gabarito de prova, mas sim alteração de critério objetivo de avaliação, afasta
ndo
-se a alegação de que, neste caso concreto, estaria o Poder Judiciário intervindo em critério de correção da banca examinadora, atitude refutada pelo Supremo Tribunal Federal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença hostilizada.

Ato seguinte, o apelante deverá suportar a condenação ao pagamento de honorários recursais, dado o desprovimento de seu apelo e pelo fato de que os limites objetivos para o arbitramento da verba honorária não foram alcançados pelo órgão a quo (art. 85, §11, do CPC).

Assim, condeno o recorrente ao pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa a título de honorários recursais e esclareço que a verba honorária totaliza 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL –
ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – PM/ES EDITAL Nº 03/2018
–
EXAME PSICOSSOMÁTICO – APROVAÇÃO DO CANDIDATO NOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO EDITAL –
ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO EDITAL
ADMITINDO A APROVAÇÃO DOS CANDIDATOS INAPTOS EM ATÉ 03 (TRÊS) CRITÉRIOS – AUTOR QUE FOI PRETERIDO MUITAS POSIÇÕES NA CLASSIFICAÇÃO –
INADMISSIBILIDADE
–
OFENSA À IMPESSOALIDADE
,
À MORALIDADE ADMINISTRATIVA
E À VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO –
PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL
–
ILEGALIDADE RECONHECIDA
–

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
O

edital faz lei entre os partícipes do certame, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos.

2.
É lícito à Administração alterar o edital para melhor compreensão das cláusulas e até mesmo sanar omissões, desde que o faça em respeito aos princípios reitores da atividade administrativa, entre os quais sobressai os da impessoalidade, isonomia e moralidade.

3.
Contudo, tais circunstâncias são não verificadas no caso em apreço. Isto porque a alteração promovida não visou sanar omissão, corrigir ambiguidade ou adequar o edital a Lei. Não havia efetiva ilegalidade no critério anterior indicado no exame psicossomático, que previu a aprovação dos candidatos que fossem considerados aptos em todos os critérios, razão pela qual não encontra respaldo a justificativa da Administração para anulação do critério anterior estabelecido no Edital, com o abrandamento do mesmo.

4.
O critério inicialmente adotado para classificação dos candidatos no psicotécnico foi uma opção da Administração, que pode ensejar discussão acerca de sua conveniência e oportunidade, mas não sobressai ilegal, e uma vez aplicado de forma isonômica e impessoal, deveria ser mantida, mormente depois do momento em que realizadas as provas e apresentados os recursos administrativos dos candidatos, quando a Administração já dispunha de informações sobre quem seria beneficiado e quem seria prejudicado com tal alteração, indo de encontro justamente com a impessoalidade que há de pautar o agir administrativo, assim como a própria segurança jurídica e a moralidade pública.

5.
A modificação do edital, no momento em que operada, ocorrente depois da publicação dos resultados do exame psicossomático, viola de forma manifesta e incontornável o princípio da impessoalidade, pois permitiria à Autoridade Administrativa escolher os aprovados no certame – ou preterir aquele que o seria caso fosse mantida a lei original do concurso.

6.
Ademais, o poder-dever de autotutela não respalda a atitude da Administração Pública, porquanto a alteração dos requisitos do exame psicotécnico, após a publicação do resultado dessa etapa, embasada na alta taxa de reprovação dos candidatos também afronta os princípios da boa-fé e da moralidade. Precedentes do TJES.

7
.

Importa consignar,
por fim,

que não se está diante, como afirma o apelante, de hipótese semelhante à alteração de gabarito de prova, mas sim alteração de critério objetivo de avaliação, afasta
ndo
-se a alegação de que, neste caso concreto, estaria o Poder Judiciário intervindo em critério de correção da banca examinadora, atitude refutada pelo Supremo Tribunal Federal.

8
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.